Tribunal: STF
Processo: ARE 1363029
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Locar Guindastes e Transportes Intermodais S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no enunciado n. 282 da Súmula/STF. 



    Nas razões do agravo refuta os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Alega que, além de aduzir a questão ao longo do processo, opôs embargos de declaração em face do acórdão, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A RECEITA FINANCEIRA. RESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS. DECRETO 8.426/2015. LEI 10.865/04. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 939 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.



    2. Quanto ao Decreto nº 8.426/2015 ora impugnado, este encontra fundamento de validade no art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/2004 que autoriza o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras no regime não-cumulativo.



    3. A questão dos presentes autos não carece de maiores debates, visto que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.043.313/RS, realizada inteiramente por videoconferência em 10.12.2020, por maioria e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, apreciando o Tema 939 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal".



    4. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.



    5. Agravo interno desprovido



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, II, 60, § 4º, IV, 84, IV, 150, I, 195, I, IV, e §§ 6º e 12, todos da Constituição Federal.



    Sustenta a inconstitucionalidade da exigência contida no art. 1º, caput e, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.426/2015, em razão da suposta violação ao princípio da estrita legalidade.



    Aduz que a Lei nº 10.865/2004 não indica quais as alíquotas específicas da Contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras.



    Afirma, por fim, que a previsão legal autorizando o Poder Executivo a manipular às alíquotas das contribuições em discussão não atende ao princípio da legalidade tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 1.043.313/RS, ministro Dias Toffoli, Tema 939/RG, reconheceu a existência de repercussão geral, da questão relativa à “possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004”. 



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: 



    É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. 



    Nesse contexto, colho trecho do voto proferido pelo ministro Dias Toffoli, Relator, que, na apreciação do referido paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela ora insurgente: 



    Verifica-se que essas exigências foram respeitadas na edição do art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/04, não cabendo aqui qualquer argumento de que houve delegação em branco. Em primeiro lugar, o dispositivo fixa tetos. 



    O Poder Executivo, ao alterar as alíquotas nos termos ali previstos, não poderá superar aquelas previstas nos incisos I e II do art. 8º da mesma lei. 



    Em segundo lugar, não restam dúvidas de que foram estabelecidas as condições para que o Poder Executivo possa reduzir ou restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS.



    Ora, somente se poderão alterar as alíquotas dessas contribuições se elas forem incidentes sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas. Não se trata de qualquer receita, portanto. 



    …..................................................................................................



    Em terceiro lugar, é evidente a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida pelo Poder Executivo na redução ou no restabelecimento dessas alíquotas, função essa que se liga, ao cabo, à otimização do princípio da solidariedade, norteador da seguridade social . 



    Nesse ponto, recorde-se que o dispositivo ora questionado foi introduzido no sistema jurídico em conjunto com outro bastante semelhante no que diz respeito à possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer as alíquotas das contribuições. 



    A mesma lei permitiu ao Poder Executivo reduzir a zero e restabelecer a alíquota da COFINS não cumulativa incidente, por exemplo, sobre receita bruta decorrente da venda de determinados produtos farmacêuticos e sobre certos produtos destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas (vide § 3º do art. 2º da Lei nº 10.833/03, na redação dada pela Lei nº 10.865/04). 



    Aqui é evidente a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida na manipulação da alíquota da contribuição, como, v. g., promover o barateamento de um fármaco. Isso, a existência de função extrafiscal a ser desenvolvida, também está presente no art. 27, § 2º, obviamente com outras finalidades. 



    ….................................................................................................



    A depender do contexto, portanto, o Poder Executivo, num juízo de conveniência e oportunidade, poderá mexer nas alíquotas das contribuições em tela, nos termos previstos, para controlar ou guiar essas oscilações, podendo, até mesmo, incentivar determinado setor da economia. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 939/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator